Tribunal: CARF
Processo: 15471.003070/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas médicas é restrita aos valores pagos em favor do contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação hábil e idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em favor do contribuinte, autoriza a dedução. Comprovação de pagamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para restabelecer as deduções relativas ao plano de saúde Golden Cross e às despesas com psicóloga.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003070/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-002.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MARIA MIDORI MIURA PIRAGIBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas médicas é restrita aos valores pagos em favor do
contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação hábil e
idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em favor do
contribuinte, autoriza a dedução. Comprovação de pagamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer as deduções relativas ao plano de saúde Golden Cross e às
despesas com psicóloga.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003070/2008-14
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-002.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003070/2008-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2005, tendo sido apurada dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 38.872,11, dependentes de R$ 2.808,00, instrução de R$ 2.803,18,
previdência privada de R$ 8.350,59 e omissão de rendimentos da BrasilPrev de R$
9.194,00.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
Por meio da impugnação de fls. 03 e 04, a contribuinte contesta o lançamento, alegando,
em síntese, que teve deduções com os dependentes Maria Ozório (avó) e Carlos
Matheus Piragibe de Mesquita (filho). Anexa os comprovantes das despesas médicas,
instrução e previdência privada.
O Termo Circunstanciado de fls. 165 a 169 acatou os dois dependentes e a despesa com
instrução. As despesas médicas não foram consideradas por serem cópias e não
identificarem os beneficiários do tratamento e/ou plano de saúde. A despesa com
previdência privada não foi acatada pelo fato dos documentos serem cópias. A
contribuinte não contestou a omissão de rendimentos da BrasilPrev. O lançamento foi
alterado para imposto suplementar de R$ 14.135,71 com os devidos acréscimos legais.
Mesmo após a ciência do Termo Circunstanciado a contribuinte não trouxe aos autos os
documentos originais alegados pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosas efetuadas pela fiscalização, referentes à deduções de
despesas médicas na quantia de R$ 41.196,51.
Da dedução das despesas médicas
Na decisão da DRJ, o conjunto de documentos carreados aos autos não foram
considerados suficientes para levar à convicção do alegado pela contribuinte, da seguinte forma,
grifo nosso:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-002.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003070/2008-14

Nos casos de dedução de despesas médicas é mister inicialmente mencionar o que
preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.”
A fiscalização destacou que os documentos das despesas médicas não foram
considerados, tendo em vista não serem originais e nem sequer autenticados. Inclusive,
salientou que haviam comprovantes sem a identificação do beneficiário do tratamento
e/ou plano de saúde.
De fato a legislação acima mencionada é bem clara ao determinar que as despesas
médicas devem ser comprovadas por meio de documentos originais. Além disso,
mesmo após a ciência do Termo Circunstanciado a autuada furtou-se de juntar tais
documentos originais. Ademais, muitos comprovantes sequer identificam o beneficiário
do tratamento e/ou plano de saúde.
Dessa forma, não há como aceitar os documentos de despesas médicas trazidos ao
processo, devendo ser mantida a dedução indevida de despesas médicas no montante de
R$ 38.872,11.

No recurso a contribuinte junta o documento de fls. 281/318 como prova do que
alega.
Far-se-á a analise do pedido, tendo em vista que as mesmas servem para contrapor
fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
Para comprovar a despesa, a recorrente apresentou no recurso (fls. 281/380), nota
fiscal da prestação de serviço de dentista, valor 750,00, notas fiscais de consultas médicas nos
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-002.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003070/2008-14

valores de R$ 300,00 e R$ 250,00; recibo de serviço de dentista no valor de R$ 42,00;
comprovantes do pagamento do Plano de Saúde Golden Cross para dependente no valor de R$
14.257,72 e recibos e declaração de serviços de psicólogos no valor de R$ 11.700,00.
Desta forma, considerando que foram apresentados os documentos originais e que
atendem o padrão legal, restam comprovados os pagamentos das despesas médicas no valor de
R$ 1.342,00 , do Plano de Saúde Golden Cross no valor de R$ 14.257,72, bem como, dos
serviços de psicologia no total de R$ 11.700,00, que perfazem um total de R$ 27.299,72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para restabelecer as deduções relativas ao plano de saúde Golden Cross e às despesas
com psicóloga.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 341
DF CARF MF
Original